Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700099-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI CARLOS RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Recebo os embargos opostos, pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida, pretendendo o embargante a rediscussão do fundamento da decisão, em desafio ao agravo de instrumento que será analisado. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito